Tribunal: TJSP
Processo: 2135059-91.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Embargos de declaração - Honorários advocatícios - Condenação em honorários advocatícios inaplicável ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de previsão legal específica – Orientação pacificada pela Segunda Seção do STJ – Embargos acolhidos com caráter infringente, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargadas.